Tribunal: TJDFT
Processo: 0748706-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748706-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAHYANE MONTEIRO SOARES PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TAHYANE MONTEIRO SOARES PIRES contra a decisão de ID 216455755, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais n. 0748054-44.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 10.480,68, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Promova a secretaria o cadastramento do feito Banco do Brasil como ré no processo, utilizando os dados informados pelo autor na petição inicial, bem como o descadastramento da gratuidade de justiça marcada pelo autor no momento da distribuição da ação. (ID 216455755). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça se mostra incompatível com os documentos e a realidade financeira da autora. Salienta que a decisão foi proferida sem fundamentação adequada, desconsiderando o impacto financeiro das custas processuais sobre a situação da parte. Assevera que a gratuidade de justiça é um instrumento fundamental para garantir o acesso à justiça, assegurando que todos, independentemente da condição financeira, possam buscar a proteção de seus direitos junto ao Judiciário, promovendo igualdade e justiça social. Pontua que a análise par a concessão do benefício não deve se limitar a uma presunção baseada na renda, mas deve considerar a situação econômica real do requerente, incluindo seus rendimentos, despesas obrigatórias e outras condições. Explicita que, no caso, a agravante é servidora pública, exerce a função de professora na rede de ensino do Distrito Federal e recebe menos que o limite de 10 (dez) salários mínimos, critério estabelecido pelo STJ para concessão da gratuidade de justiça. Destaca que, com renda líquida mensal não superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), embora possa parecer que o valor seja suficiente para arcar com as custas processuais sem afetar o sustento próprio ou da família, uma análise detalhada das despesas da recorrente demonstra o elevado grau de comprometimento da renda. A recorrente cita despesas fixas específicas como aluguel, internet, educação do filho, além de gastos com cartão de crédito, utilizado para auxiliar a manutenção da família. Pontua que os documentos colacionados comprovam o uso contido e equilibrado da renda, sem gastos extravagantes sou luxos diversos. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é clara ao afirmar que a análise da hipossuficiência não deve ser baseada unicamente na renda, mas também nas despesas obrigatórias e nas condições de vida do requerente. Salienta que o entendimento da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente a pessoa com renda inferior a 5 salários-mínimos, valor exato de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), também reforça o pedido da agravante. Colaciona julgados corroborando a tese defensiva. Cita estarem presentes os requisitos legais necessários à antecipação e tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para conceder a gratuidade de justiça à agravante, permitindo o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais; e b) no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar deferida, tornar definitiva, a liminar deferida (ID 66220715). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[2] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, a agravante anexou comprovantes de contas mensais, além de contracheques do cargo público de professora da educação básica do Distrito Federal (ID 66220738). Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é substancialmente comprometida com os descontos obrigatórios e gastos com plano de saúde, de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência da agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 15 de nov. de 2024. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 15 de nov. de 2024.